Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706257-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO COELHO DE OLIVEIRA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 30580104), intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora